Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho II DF contra decisão do i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 100604599 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor pela Conceição Batista Enrich, processo 0728950-71.2021.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência para suspender a realização da assembleia geral extraordinária convocada para o dia 21/8/2021 e para determinar a realização de novas eleições em substituição à ocorrida em 19/4/2021 em até trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O agravante pediu a reconsideração da decisão concessiva da tutela de urgência. Argumentou que a eleição realizada em assembleia ocorrida em 19/4/2021 ocorreu em cumprimento à determinação liminar do i. juízo da 23a Vara Cível de Brasília, processo 0707671-29.2021.8.07.0001. Mencionou que o trâmite da votação foi observado e que as inconsistências verificadas, no sistema de votação on line, foram esclarecidas aos condôminos, notadamente aos autores daquela demanda, Regina Costa de Araújo e Edson Barbeiro Campos. O i. juízo a quo, no entanto, não deferiu o pedido de reconsideração. Ressaltou a necessidade de comprovação dos fatos arguidos e de manutenção da tutela de urgência para a escorreita administração do Condomínio e a preservação os interesses dos condôminos (Id 100759342 do processo de referência). Inconformado, o agravante/requerido, em razões recursais (Id 28362675, pp. 4-16), argumenta que as questões debatidas na ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada foram apreciadas e resolvidas pelo i. juízo da 23a Vara Cível de Brasília no processo 0707671-29.2021.8.07.0001. Afirma que jamais existiu presidente da comissão eleitoral e que a ata assinada por Rosângela Nascimento Lisboa, que seria a presidente, foi reformada pela 23a Vara Cível no processo 0711602-40.2021.8.07.0001. Diz que, segundo a decisão, as deliberações da comissão eleitoral deveriam ser tomadas por três membros (Rosângela Nascimento Lisboa, Paulo Marcelo Moura e Lenira de Lima Duarte), porque não havia presidente. Por isso, o juízo considerou inválido o documento subscrito apenas por Rosângela Nascimento Lisboa. Assevera que a inconsistência do sistema on line de votação foi registrada na ata e não causou prejuízo para a recorrida. Alega que a recorrida, somente depois de mais de quatro meses das eleições ocorridas em 19/4/2021, com registro da ata e empossamento dos eleitos em cumprimento à manifestação soberana dos condôminos em assembleia, requereu a anulação e a realização de novas eleições. Ressalta a validade das eleições ocorridas em 19/4/2021 e afirma que não haverá novas eleições. Enfatiza que a agravada, insatisfeita com o resultado desfavorável na disputa eleitoral, atua de maneira a ludibriar o juízo para obter decisão liminar que contemple seu interesse. Argumenta que estão atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente o perigo de dano irreparável com a proximidade da data para a realização a assembleia geral extraordinária que foi suspensa e a determinação de realização de nova assembleia no prazo estipulado, devido aos gastos envolvidos, considerada a quantidade de unidades condominiais. Acentua ser reversível o efeito suspensivo pretendido. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para reforma da decisão agravada, a fim de manter a assembleia geral extraordinária convocada para o dia 21/8/2021. Subsidiariamente, pleiteia, se mantida a determinação de realização de novas eleições, que ocorram apenas para o cargo de conselheira consultiva, que foi disputado pela agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, para confirmação da antecipação da tutela recursal com a reforma da decisão agravada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 28364515 e 28364517). É o relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 28363944 indica que não há sugestão de prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Nos autos da ação de obrigação de fazer em tramitação no juízo a quo – a 17a Vara Cível de Brasília –, processo 0728950-71.2021.8.07.0001, há menção ao processo 0707671-29.2021.8.07.0001 que tramita perante a 23a Vara Cível de Brasília. Nesse feito, se questiona a validade da realização das eleições para síndico e para o conselho consultivo do condomínio agravante em abril de 2021 por meio virtual eletrônico. O agravante, naquele processo, em que se lhe impôs obrigação de fazer em deferimento de tutela de urgência para realização das eleições por meio de plataforma eletrônica com fixação de multa diária, interpôs agravo de instrumento, atuado com o n. 0709906-69.2021.8.07.0000. O recurso foi distribuído para a e. 5a Turma Cível e para a relatoria da e. Des. Ana Cantarino em 6/4/2021, que indeferiu o efeito suspensivo e determinou o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo (Ids 88318069 e 88318070 do processo 0707671-29.2021.8.07.0001). É inegável a existência de conexão entre os recursos, porque a controvérsia diz respeito à validade das eleições por meio digital ocorridas em abril de 2021. Merecedora de correção é a certidão lavrada pela CODIS, em que se afirmou não haver sugestão de prevenção. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. A distribuição anterior do agravo de instrumento 0709906-69.2021.8.07.0000 determina a prevenção da e. 5a Turma Cível e da relatoria e. Des. Ana Cantarino para o processamento e o julgamento deste recurso. Necessária, portanto, a redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do agravo de instrumento para a c. 5a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da e. Desembargadora Ana Cantarino, ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora